Tribunal: STF
Processo: RE 106189
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-12-18
Data de publicação: 1986-12-18

Ementa:
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL, CONVENCIONADA COM BASE NO
VALOR DAS OBRIGAÇÕES REAJUSTAVEIS DO TESOURO NACIONAL. LIQUIDEZ
DO DÉBITO INDICADO MEDIANTE REFERENCIA A ESSE INDICE E
CONSEQUENTE EFICACIA DA INTERPELAÇÃO JUDICIAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO, EM PARTE, POR NEGATIVA DE VIGENCIA
DO ART. 1. DO DECRETO-LEI N. 745-69.
VOTOS VENCIDOS, CONCLUINDO POR QUE NÃO SE CONHECESSE DO RECURSO.